Tribunal: TJBA
Processo: 0500076-75.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500076-75.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, TATSON CABRAL PIZZANI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO PISO E ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo sindicato autor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança, reconhecendo diferenças salariais relativas ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, mas sem determinar sua efetiva implementação, tampouco disciplinar os honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é necessária a determinação expressa para a implementação do piso salarial previsto nas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 12.994/2014;

(
i
i
)
saber se os honorários sucumbenciais são devidos.

III. Razões de decidir

3. As Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 12.994/2014 instituíram piso salarial nacional obrigatório aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, vedando que entes federativos fixem vencimento inicial inferior ao valor previsto.

4. A sentença reconheceu o direito ao piso, porém deixou de determinar sua implementação, impondo-se complementar o julgado para assegurar o efetivo cumprimento da norma federal.

5. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500076-75.2016.8.05.0006
, em que figuram como apelante
SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA
e como apelado
MUNICIPIO DE AMARGOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

conhecer
do apelo interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator